Tribunal: TCU
Processo: 030.068/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 563256, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 563256, função null, que teve como objeto FESTIVAL DE SAO JOAO DE GARANHUNS. (no da TCE no sistema: 733/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12999/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 030.068/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação do Comércio da Indústria e Agroindustrial de Garanhuns e Agreste Meridional (05.426.873/0001-84); Izaias Regis Neto (XXX.909.664-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.